Tribunal: TJSP
Processo: 0013779-80.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado condenado por crime de roubo majorado - Pleito almejando a concessão de livramento condicional ao sentenciado – Indeferimento por alegada ausência de mérito – Falta disciplinar já reabilitada e exame criminológico favorável à concessão do benefício - Desnecessidade de prévia permanência do sentenciado no regime semiaberto, ante a ausência de previsão legal

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado condenado por crime de roubo majorado - Pleito almejando a concessão de livramento condicional ao sentenciado – Indeferimento por alegada ausência de mérito – Falta disciplinar já reabilitada e exame criminológico favorável à concessão do benefício - Desnecessidade de prévia permanência do sentenciado no regime semiaberto, ante a ausência de previsão legal nesse sentido - Recurso provido para deferir ao sentenciado o livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013779-80.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MICHAEL BARROS DA PAIXÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013779-80.2019.8.26.0996 -Voto no 12452
2
DIGITAL Voto no 12452
Agravo em Execução: 0013779-80.2019.8.26.0996
Agravante: MICHAEL BARROS DA PAIXÃO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM/UR5 - Presidente Prudente ss
Agravo em execução Sentenciado condenado por crime de roubo
majorado - Pleito almejando a concessão de livramento
condicional ao sentenciado Indeferimento por alegada ausência
de mérito Falta disciplinar já reabilitada e exame criminológico
favorável à concessão do benefício - Desnecessidade de prévia
permanência do sentenciado no regime semiaberto, ante a ausência
de previsão legal nesse sentido - Recurso provido para deferir ao
sentenciado o livramento condicional.
Trata-se de agravo em execução interposto por
MICHAEL BARROS DA PAIXÃO contra a r. decisão de fls. 42/43, proferida pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente, que
deferiu a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, mas indeferiu o
pedido de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, entendendo
recomendável a prévia passagem do sentenciado pelo regime intermediário.
Irresignado,
o
agravante
discorre
sobre
o
preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício do livramento
condicional, ressaltando a ilegalidade da exigência de prévia progressão ao
regime intermediário para a concessão do livramento condicional, por ausência
de previsão legal nesse sentido (fls. 01/07).
O recurso foi respondido, tendo o Ministério Público de
primeiro grau requerido a manutenção da decisão agravada (fls. 11/16). A
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 17) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 51/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013779-80.2019.8.26.0996 -Voto no 12452
3
É o relatório.
O recurso de agravo comporta provimento.
No caso em exame, pretende o agravante a concessão
de livramento condicional, cujos requisitos objetivos e subjetivos são elencados
pelo art. 83 do Código Penal.
O mencionado dispositivo, em seus incisos, dispõe
sobre os requisitos autorizadores à concessão de livramento condicional,
exigindo:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II cumprida mais da 1⁄2 (metade) se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III comprovado comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão
para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza.
Inexiste, portanto, com base nos requisitos legais, a
exigência de prévia passagem ou permanência do reeducando pelo regime
intermediário para a concessão do benefício do livramento condicional.
Neste sentido, desta Colenda 16a Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013779-80.2019.8.26.0996 -Voto no 12452
4
“Execução
penal.
Livramento
condicional.
Indeferimento do pedido que se fundou, principalmente, na necessidade de
passagem pelo regime intermediário. Ausência de previsão legal nesse aspecto.
Inadmissibilidade de criação de requisitos pelo Poder Judiciário. Inexistência de
elementos concretos que afastem seu merecimento à obtenção do benefício.
Decisão reformada. Agravo provido.” (Agravo de Execução Penal no
7008360-18.2017.8.26.0482, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 03/04/2018,
V.U.).
A prévia passagem pelo regime intermediário é
exigência alusiva ao pleito de progressão de regime, como forma de evitar a
progressão “por saltos”, isto é, do regime prisional fechado diretamente para o
aberto, o que não se confunde com o instituto autônomo do livramento
condicional.
Conforme se infere dos autos, o agravante cumpre
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por crime de roubo
majorado. Iniciou o cumprimento da pena em 08/08/2017, estando o término
previsto para 07/12/2022.
Segundo o atestado de fls. 19 e boletim informativo de
fls. 19/23, para efeito de livramento condicional, o recorrente atingiu o lapso
temporal de um terço em 18/05/2019 e ostenta bom comportamento carcerário,
com reabilitação em 24/04/2019 de falta grave praticada em 25/03/2018.
Diante desse quadro, o agravado já cumpriu mais da
1/3 da pena privativa de liberdade, restando, à evidência, preenchido o requisito
objetivo ao livramento.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva, tendo em vista
a gravidade do crime pelo qual condenado, o juízo de primeiro grau determinou a
realização de exame criminológico para melhor aferição do mérito quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013779-80.2019.8.26.0996 -Voto no 12452
5
benefícios então pleiteados progressão de regime e livramento condicional (fl.
33/34), o qual concluiu favoravelmente à progressão de regime prisional e
livramento condicional (fls. 35/40).
Extrai-se dos documentos juntados que o sentenciado
praticou falta disciplinar de natureza grave em 25/03/2018, já reabilitada,
ostentando bom comportamento carcerário (fls. 19/23).
De tal sorte, uma vez reconhecido o preenchimento
dos requisitos autorizadores à concessão do livramento condicional ao agravante,
de rigor a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo defensivo para o fim de conceder livramento condicional ao agravante
MICHAEL BARROS DA PAIXÃO.
OSNI PEREIRA
RELATOR